Tribunal: TJBA
Processo: 8147181-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147181-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: DENISE FERREIRA DE CASTRO LIMA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS TANAN DE OLIVEIRA, PAULA GUERRA VARELA, LORENA MACARIO COELHO DE CASTRO, ANA CAROLINA DA FRANCA SCHAPER

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, alegando legalidade do cancelamento unilateral por inadimplemento de 77 dias, inexistência de danos morais e valor exorbitante da indenização. A pretensão consiste na reforma da sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde e condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, sob o fundamento de que agiu conforme previsão legal e contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 4 questões em discussão: (i) legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde individual por inadimplemento sem notificação prévia comprovada; (ii) configuração de danos morais indenizáveis e adequação do quantum fixado; (iii) aplicação das astreintes e Súmula 410/STJ; (iv) correção monetária por IPCA
ou
taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A rescisão unilateral de plano de saúde individual por inadimplemento exige notificação comprovada do consumidor até o 50º dia, conforme art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, sendo norma cogente insuscetível de relativização contratual.

4. A operadora não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar o envio da notificação prévia, por força da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), sendo o documento "Carta de Inadimplência" (id. 471860997 – autos originários) unilateral e sem comprovação de envio ou recebimento.

5. O cancelamento indevido de plano de saúde gera dano moral
in re ipsa,
especialmente em paciente oncológica em acompanhamento regular (id. 468513733 – autos originários), agravado pela necessidade de atendimento emergencial por hipertensão decorrente do estresse (id. 468960440 – autos originários).

6. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico da operadora, o caráter pedagógico da medida e precedentes do STJ para casos similares.

7. A resistência manifesta ao cumprimento da tutela justifica as astreintes aplicadas, adequadamente reduzidas no agravo de instrumento (id. 473240730 – autos originários) de R$ 500,00 para R$ 300,00 diários.

8. A questão da correção monetária (IPCA vs. Selic) constitui matéria acessória passível de ajuste na fase de cumprimento, não comprometendo o mérito da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A rescisão unilateral de plano de saúde individual por inadimplemento sem notificação comprovada até o 50º dia configura cancelamento indevido, independentemente da configuração do inadimplemento.

O cancelamento indevido de plano de saúde gera dano moral
in re ipsa,
sendo agravado quando envolve paciente oncológica em acompanhamento médico regular com comprovação de danos à saúde.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 85, §11; Súmula 410/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp 1.925.789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo; AgInt no AREsp 2.407.643/SP, Rel. Min. Raul Araújo; TJ-GO 56137934720248090051, Rel. Des. Fernando Braga Viggiano.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8147181-11.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como Apelada
DENISE FERREIRA DE CASTRO LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03